Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova testemunhal é firme, uníssona e robusta, a indicar que o réu cometeu o crime descrito na inicial. Depreende-se que as ameaças proferidas pelo réu eram potencialmente capazes de gerar receio concreto na vítima, de que pudesse sofrer mal injusto e grave, o que é suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

2. A condenação está amparada em diversos elementos de provas, notadamente, os depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, que possuem grande relevância probatória em infrações penais dessa natureza.

3. Recurso desprovido.